Tribunal: STF
Processo: AI 530726
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. SÚMULA
 288/STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Súmula 288/STF.
II. - Impossibilidade de juntada de
 peça essencial na Corte. Precedentes.
III. - A inaplicabilidade do
 art. 544 do CPC aos processos de caráter penal não retira do
agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento.
IV. - Agravo não provido.